Tribunal: STF
Processo: MS 39536
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio de seu Procurador-Geral de Justiça, contra a Portaria CNMP-PRESI n. 373/2023, editada pela então Procuradora-Geral da República, que requisitou o Promotor de Justiça Fabrício José da Fonseca Pinto para atuar como membro auxiliar da Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público.



    Em síntese, o impetrante narra que o ato, consubstanciado em requisição de membro do Ministério Público estadual, representaria grave desvio de finalidade, por utilizar as prerrogativas do CNMP para “capacitar o gabinete na Procuradoria-Geral da República”, violando a autonomia institucional do Parquet, a unidade do Ministério Público brasileiro e os princípios republicano e federativo (documento eletrônico 1, p. 7)



    Requer a concessão de medida liminar para suspender, até decisão final neste writ, a Portaria precitada e, no mérito, a concessão da segurança para tornar definitiva a providência requerida, com a invalidação do ato de requisição.



    Em despacho de 19/12/2023, determinei a requisição de informações à autoridade impetrada.



    Em resposta, o Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público informou que a Portaria objeto do presente writ foi revogada por ato posterior, juntando cópia da documentação (documento eletrônico 20).



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a perda de seu objeto.



    Conforme relatado, o impetrante insurge-se contra a Portaria CNMP-PRESI n. 373/2023, editada pela então Procuradora-Geral da República, que requisitou o Promotor de Justiça Fabrício José da Fonseca Pinto para atuar como membro auxiliar da Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público.



    Contudo, o ato foi revogado pela Portaria CNMP-PRESI nº 458, de 19 de dezembro de 2023, que contém o seguinte teor:



    “O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 12, XX e §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 19.00.1000.0005977/2023-75, RESOLVE: 



    Art. 1º Revogar a Portaria CNMP-PRESI nº 373 de 26 de outubro de 2023, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 27 de outubro de 2023. 



    Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” (documento eletrônico 20).



    Diante da revogação do ato questionado, não subsiste mais o objeto do presente remédio constitucional, impondo-se a extinção do feito, nos termos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PETROBRAS. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO. NÃO APLICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EDIÇÃO DA LEI 13.303/2016 (LEI DAS ESTATAIS). REVOGAÇÃO DO ART. 67 DA LEI 9.478/1997. FUNDAMENTO DE VALIDADE DO DECRETO 2.745/1998, QUE APROVOU O REGULAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO DA PETROBRAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) revogou o art. 67 da Lei 9.478/1997, fundamento de validade do Decreto 2.745/1998, que aprovou o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras. 2. Como no presente mandado de segurança o que, ao final, pretende a impetrante é a cassação do acórdão do Tribunal de Contas da União, no ponto em que vedou a utilização do aludido Procedimento Licitatório Simplificado, evidencia-se, portanto, a superveniente perda do objeto desta impetração. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 27796 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje de 5/4/2019 - grifei)



    “EMENTA Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Portaria MTE 540/04. Revogação. Perda de objeto. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Portaria MTE 540/04 expressamente revogada pela Portaria SEDH/MTE 2/2011. Perda de objeto configurada. 2. Recorrente não constava do rol dos devidamente incluídos no Cadastro de empregadores para que pudesse se submeter aos prazos definidos pela Portaria 540/2004, conforme determina o parágrafo único do art. 5º da Portaria nº 2/2011. 3. Agravo regimental não provido.” (RMS 28488 ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 21/9/2012 - grifei)



    “EMENTA: Mandado de Segurança. - Tendo em vista a revogação expressa da Portaria nº 104/99 do TCU, ficou prejudicado o presente mandado de segurança nessa parte. - Inexistência das alegadas inconstitucionalidades e ilegalidades quanto à Resolução TCU nº 119/98 e da Portaria TCU nº 110/99. Mandado de segurança conhecido em parte, mas nela indeferido.” (MS 23450/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 2/5/2003 - grifei)



    Posto isso, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator